Tribunal: STF
Processo: HC 172604
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290 do CPM). Habeas corpus sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Bis in idem. Independência das instâncias civil, administrativa e penal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Lucas Henrique da Silva Marques, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que negou provimento à Apelação 0000202-72.2016.7.05.0005/PR.
    O paciente, ex-soldado do Exército, foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, tipificado no art. 290 do Código Penal Militar. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos e o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Extraio do ato dito coator:
    “APELAÇÃO. ENTORPECENTE. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. SUPERVENIENTE LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. CONDIÇÃO DE CIVIL IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA (MACONHA). USO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA LEI DE TÓXICOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA (LEI N2 11.343/2006). INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE "BIS IN IDEM". SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS E IMPOSIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DA LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS. 
    A mudança de alteração na situação do recorrente não afasta a competência da Justiça Especializada para apreciação da matéria. Não existe previsão na Lei de Organização Judiciária e no Código de Processo Penal Militar nesse sentido, pois a fixação do juiz natural decorre das circunstâncias existentes no momento da consumação do crime e não das condições do agente. Nesse caso, invoca-se o pricípio do tempus regit actum, pois se considera as condições do agente ao tempo do crime. 
    Em que pese a corrente defensora da fixação do juiz-auditor para julgamento de civis envolvidos na prática de crimes militares, prevalece a vigência da norma citada. Não obstante a existência de processos em curso no Supremo Tribunal Federal, como bem lembrou a Defesa em suas razões de recurso (ADPF n 289, RE ns 874.271 e HC n2 112.848), não há definição da matéria quanto a essa questão, nem mesmo medida cautelar oriunda daquela Corte estabelecendo de forma diversa à prevista em lei. 
    A legislação comum não é aplicável no âmbito da jurisdição castrense, devido ao caráter especial da norma penal militar. Não é demais ressaltar que o art. 290 do CPM tem o condão de proteger não apenas a saúde, mas a segurança no interior do ambiente militar, sendo importante considerar que a presença de entorpecentes no interior de uma instituição militar, na qual seus agentes fazem uso de armas de fogo, vulnera não só a segurança dos que ali se encontram, mas também os princípios básicos que estruturam o militarismo, quais sejam a hierarquia e a disciplina. 
    Referente ao pedido de incidência do princípio da insignificância, este não merece ser acolhido, conforme entendimento pacificado desta Corte Castrense, que vem, reiteradamente, rejeitando esse tema, com base no caráter diferenciado da norma especial. O art. 290 do CPM possui a finalidade de não apenas tutelar a saúde, mas também a segurança no âmbito das Organizações Militares, além do respeito aos princípios da hierarquia e da disciplina, pilares sustentáveis das Forças Armadas. 
    Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido o apeio defensivo. 
    Decisões por unanimidade”.
    No presente writ, a Impetrante sustenta a ocorrência de bis in idem dada a dupla punição a que foi sujeito o paciente pelo mesmo fato (condenação e a exclusão do serviço ativo). Requer, no mérito, a cassação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, com a extinção da “ação penal militar”.
    Em 24.6.2019, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do habeas corpus.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    O Superior Tribunal Militar, ao analisar o tema relativo ao bis in idem, fundamentou no sentido de que “Mesmo considerado o licenciamento a bem da disciplina, como afirma a Defesa, o direito penal não deve ficar em segundo plano, a ponto de ser excluído em face da aplicação da sanção administrativa, pois tal mecanismo iria de encontro ao preceito citado no Estatuto dos Militares. A jurisprudência pátria é uníssona quanto à autonomia das instâncias penal e administrativa (...)”.
    Não há que se falar em bis in idem, na espécie. O ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que orienta-se no sentido da independência entre as instâncias civil, administrativa e penal, não havendo, desse modo, nenhuma ilegalidade no “licenciamento a bem da disciplina” do paciente do Exército e a condenação pela prática do mesmo fato em ação penal. 
    Nesse sentido: “Também improcede a suscitada ocorrência de bis in idem. É cediço que o licenciamento descrito na impetração apresenta caráter de sanção administrativa, que não se confundiria com a reprimenda decorrente da incidência do Direito Penal Militar. Assim, forte na independência das instâncias, não há constrangimento ilegal a ser sanado” (HC 163.581/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 18.10.2018); “Também não vinga a tese bis in idem pelo fato de o paciente ter sido punido disciplinarmente pelo mesmo fato objeto da ação penal militar na qual restou condenado. É cediço que a exclusão do paciente das fileiras do Exército descrita na impetração, apresenta nítido caráter de sanção administrativa, o que, estreme de dúvidas, não se confunde com a reprimenda autônoma, decorrente da esfera Penal Militar” (HC 159.212/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 02.8.2018); “Noutro giro, em relação à aludida vulneração do princípio da vedação ao bis in idem, é certo que as instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria” (HC 168.823/DF, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 31.5.2019); “Mais a mais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a independência entre as esferas penal e administrativa, de modo que não há nenhuma ilegalidade na punição administrativa cumulada com condenação em processo criminal pelo mesmo fato” (HC 148.771/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 11.6.2019).
    Inexistente, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora